Tribunal: TJPA
Processo: 0019625-29.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3566 - Resistência
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019625-29.2014.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO RIBEIRO AIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0019625-29.2014.8.14.0401

APELANTE: ANTÔNIO RIBEIRO AIRES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

3° TURMA DE DIREITO PENAL

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO - ART. 299 DO CPM. RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - REJEITADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
- impõe-se a manutenção da sentença
uma vez que as provas são robustas para condenar o réu Antônio Ribeiro Aires no crime de desacato - tipificado no art. 299 do CPM.

A
materialidade
e
autora
delitiva restaram devidamente demonstrada através: a) Autos de Prisão em Flagrante (fls. 72 / ID 5659234 e 5659245), b) Auto de Apresentação e Apreensão (ID 5659234) e c) Laudo pericial de n° 2015.01.000207 - FON (ID 5659245), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo (ID 565934 a 5659235).

Diante dos fatos narrados pelas testemunhas, o conjunto probatório é suficiente para sustentar o édito condenatório.

Ademais, os policiais militares foram uníssonos em descrever os fatos narrados na denúncia. Observa-se nos depoimentos foram claros e cristalinos, apontando desde a negativa do réu em conversar com a guarnição, de entregar sua arma (uma pistola .40), e de proferir ameças de contra os policiais militares ali presentes.

Diante da robusteza das provas materiais, bem como dos depoimentos colhidos em juízo, não resta, portanto, em se falar da fragilidade probatória. Merecendo toda credibilidade os depoimentos dos policiais, que no exercício de sua função gozam de fé pública, tornando-se meio idôneo para embasar o édito condenatório.

Assim,
Rejeito
a tese de absolvição por insuficiência de provas.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e Assinado Eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0019625-29.2014.8.14.0401

APELANTE: ANTÔNIO RIBEIRO AIRES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

3° TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposta por
Antônio Ribeiro Aires
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o acusado pelo crime de desacato, duas vezes - tipificado no art. 299 do Código penal Militar, fixando a pena final e definitiva do acusado a cada um dos crimes de desacato em 01 (um) ano de detenção, totalizando assim
02 (dois) anos de detenção a ser cumprida em regime aberto
, e
ABSOLVEU
o acusado pelo crime de resistência - tipificado no art. 177 do CPM.

Consta nos autos que no dia 12 de outubro de 2014, por volta das 04h40min o denunciado estava em uma festa, que era realizada na Casa de Show Ceará Drinks - (localizada na Avenida Guerra Passos entre Cipriano Santos e Roso Danin), quando em dado momento se envolveu em uma confusão. Diante da situação foi acionada uma GU, a qual era comandada pelo CB PM Jairo Moura Monteiro com o objetivo de controlar a desinteligência.

Ao chegar ao local, os policiais após resistência prenderam o denunciado e apreenderam seu armamento, uma pistola .40, modelo 940, série STE 04708, com 01(um) carregador e dez munições intactas. No caminho para a Corregedoria o denunciado fez ameaças de morte a todos os membros da GU.

O Ministério Público Militar, no uso de suas atribuições, ofereceu denúncia em desfavor do acusado Antônio Ribeiro Aires, pelo crime de desacato - tipificado no art. 299 e pelo crime de Resistência mediante Ameaça - tipificado no art. 177, ambos do Código Penal Militar.

A denúncia foi recebida em 16/05/2017 (fls. 05 / ID 5659205).

O réu ofereceu resposta a acusação (fls. 08- 10 / ID 5659206).

A magistrado a
quo
ratificou o recebimento da denúncia (fl. 13 / ID 5659207) e no mesmo ato, designou a inquirição das testemunhas do MPM e da defesa, bem como o interrogatório do acusado.

Audiência de Instrução (ID 5659209 e 5659212).

Alegações finais orais do Ministério Público (ID 5659221).

Alegações finais orais (ID 5659221).

O magistrado a
quo,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o acusado pelo crime de desacato, duas vezes - tipificado no art. 299 do Código penal Militar. Em que no mesmo ato fixou a pena final e definitiva do acusado a cada um dos crimes de desacato em 01 (um) ano de detenção, totalizando assim
02 (dois) anos de detenção a ser cumprida em regime aberto
.

E ABSOLVEU o acusado
pelo crime de resistência - tipificado no art. 177 do CPM.

Entretanto, logo em seguida, por entender que o réu preenche os requisitos do art. 84 do Código Penal Militar, o magistrado a
quo
, suspendeu a pena pelo período de 02 (dois) anos, devendo o réu ficar sujeito as medidas previstas no §2° do art. 78 do CPB, conforme as condições exaradas em sentença (ID 5659221, 5659222 e 5659223).

Quanto a votação pelo Conselho Permanente de Justiça, houve apenas um voto divergente, contudo, os demais membros do Conselho Permanente de Justiça, acompanharam o voto do juiz presidente para a fixar a cada crime de desacato 01 (um) ano detenção, totalizando assim
02 (dois) anos de detenção a ser cumprida em regime aberto
. Concedendo, o benefício da suspensão condicional, conforme as condições elencadas em sentença.

Inconformado, a defesa do apelante pugnou em
Recurso de Apelação Criminal
, pela sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, ‘e’, do CPPM (ID 5659232).

O Ministério Público em sede de CONTRARRAZÕES pugnou pela manutenção de todos os termos prolatados na sentença a
quo
(ID 5659233).

Alvará de Soltura (fls. 56 / ID 5659243).

Laudo pericial de n° 2015.01.000207 - FON (ID 5659245).

O Ministério Público Militar, manifestou-se contrariamente pela concessão do benefício do sursis processual concedido ao apelante (ID 5659247).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação (ID 6860399).

É o relatório. Sem revisão. Sugiro inclusão na pauta por videoconferência.

Datado e Assinado Eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0019625-29.2014.8.14.0401

APELANTE: ANTÔNIO RIBEIRO AIRES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

3° TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

I – JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço
do Recurso do apelante Antônio Ribeiro Aires.

II- MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa do apelante pugna pela absolvição do recorrente com base no art. 439, “e” do CPPM - diante da insuficiência probatória.

Entendo que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que as provas são robustas para condenar o réu Antônio Ribeiro Aires no crime de desacato - tipificado no art. 299 do CPM.

A
materialidade
delitiva restou devidamente demonstrada através: a) Autos de Prisão em Flagrante (fls. 72 / ID 5659234 e 5659245), b) Auto de Apresentação e Apreensão (ID 5659234) e c) Laudo pericial de n° 2015.01.000207 - FON (ID 5659245).

Constata-se da análise do conteúdo do CD-R, contendo o arquivo denominado “VID-20141012-052519164.mp4”, extraído do Laudo n° 2015.01.000207 - FON o seguinte diálogo:

I1-Eu sei fazer. Eu sei fazer!! Tu sabes que eu sei fazer! I2-O quê que o senhor vai fazer? II-Hei, não te mete, moleca
! 2-(...) \ I1-Não te mete, moleca! Não te mete! Grava aí o que eu tô falando. Não te mete, me respeita. Eu sou mais ve/ (...)Tenho 22 anos de polícia, entendeu? Me respeita! Me chama pro lado e conversa, Comandante, venha cá/... venha aqui comigo...I3- O que foi que eu fiz (...)? I1-...é o seguinte. Você tá armado- tô - Eu tô armado, você não pode me desarmar. Eu sou seu superior hierárquico, entendeu? Me chame aqui. Eu não tava alterando ainda nada.Você não pode me desarmar, entendeu? Eu tô /cautelado com minha arma, você não pode me desarmar, entendeu? Você não pode me desarmar! Você pode me desarmar? Hein? Vocês são muito, olha... Você/... vocês soldados...eu tinha dois soldados abusados na minha guarnição, entendeu? Que hoje eles (...) sabe por que? Eu falava calma e eles queriam dar (F) pei...<nesse momento I1 imita um revolver com sua mão> em alguém, entendeu? Eles tão lá. Eu orienteva...hei...(...).

A
autoria
restou evidenciada pelos depoimentos colhidos em juízo. Vejamos:

A testemunha
Emanuel Oliveira da Rosa
- Policial Militar (ID 5659234 e 5659235), declarou:

“Que por volta de 04h40min, do dia 12/10/2014, estava em ronda pela área da 2ª CIPM, quando entrou na danceteria Ceará Drincks, por ordem do comandante de sua guarnição de serviço o CB PM Sérgio Paulo Mendonça, em virtude de sua guarnição ter sido acionada pelo fiscal de dia da 2ª CIA, para averiguarem uma ocorrência no interior da danceteria de que um militar se encontrava armado em local não compatível com a função que exerce. Que no local falou com o segurança o qual informou que havia um militar armado e que poderia alguém querer tomar a arma dele. Que o segurança pediu para que conversasse com o militar para que entregasse a arma ou se retirasse daquele local. Que identificou o militar se tratando de CB PM Antônio Ribeiro Aires, o qual estava com uma arma na cintura. Que pediu ao CB PM AIRES para que fossem para outro lugar onde poderiam conversar melhor, o que não foi aceito.
Que no momento em que foi desacatado, o declarante se encontrava sozinho com o CB PM AIRES.
(...). Que foi até a guarnição e informou ao seu comandante, ao CIOP e ao fiscal adjunto SGT PM UBIRACY sobre tudo o que havia ocorrido no estabelecimento, ficando aguardando a chegada do adjunto para as providencias cabíveis. Que o adjunto Ubiracy, entrou no estabelecimento e trouxe o CB PM AIRES, colocando-o na VTR 0219, fazendo a condução do mesmo para a Corregedoria.
Que durante o deslocamento para a corregedoria o CB PM AIRES fez ameaças de morte para toda guarnição, (CB PM MENDONÇA e CB PM OLIVEIRA)
dizendo as seguintes textuais: “olha tu soldado novinho,
se acontecer alguma coisa comigo e eu descer ao Anastácio, quando eu sair de lá, vou matar tu e esse cabo, tu sabe cabo que eu sei dizer”.
Que chegaram na corregedoria, n
a descida da viatura o CB PM AIRES desferiu três tapas no peito do declarante, repetindo novamente as mesma ameaças de morte para os componentes da guarnição.
(...) Que quando saísse iria matar o CB PM MENDONÇA, CB PM J. MONTEIRO a SD PM P. MIRANDA e o declarante, p
assando a dizer as textuais a SD PM P MIRANDA “moleca tu és uma moleca, que o declarante se afastou do local e nada mais apreciando.”

A testemunha
Sérgio Paulo Mendonça da Silva
- Policial Militar (ID 5659235) declarou:

“Que no dia 04h40min, do dia 12/10/2014, estava em ronda pela área da 2ª CIPM, comandante da guarnição composta pelo SD PM Emanuel Oliveira da Rosa, quando recebeu determinação da VTR 0224, para averiguarem uma ocorrência no interior da danceteria Ceará Drinks, de que um militar se encontrava armado em local não compatível com a função que exerce. Que no local falou com o CB PM AIRES, pedindo que fossem para um lugar mais calmo para conversarem, o que foi negado, dizendo que não iria a lugar nenhum e se quisesse que chamasse o oficial de dia, pois não iria sair de lá. (...).
Que nas dependências deste órgão correcional, presenciou quando o CB PM AIRES deu três tapas no peito do SD PM OLIVEIRA
(...).
Que durante o deslocamento para a corregedoria o CB PM AIRES fez ameças de morte para toda guarnição, (CB PM MENDONÇA e SD PM OLIVEIRA)
. (...).”

A testemunha
Jairo Moura Monteiro
- Policial Militar (ID 5659235), declarou:

“Que por volta de 04h40min, do dia 12/10/2014, se encontrava de serviço, comandando a VTR 0225, tendo como patrulheiro a SD PM JULIANDA MIRANDA. Que a sua guarnição recebeu determinação do Fiscal Adjunto, SGT PM UBIRACY, para averiguar uma ocorrência no interior da danceteria Ceará Drinks, de que havia um militar armado naquela casa e que o mesmo se negava a entregar a arma para ser guardada. Que ao chegarem no local, já havia a VTR 0219 comandada pelo CB PM MENDONÇA o qual já tinha feito a averiguação e confirmado a ocorrência, entrando na danceteria para ver quem era o policial, que ao ver que se tratava do CB PM AIRES, o qual já haviam trabalhados juntos na companhia Rodoviária, solicitou que o CB PM AIRES saísse daquele local, devido ao som, para que conversassem. (...)
presenciou quando o CB PM AIRES agrediu fisicamente o SD PM OLIVEIRA e ainda fez ameaças ao SD PM OLIVEIRA, dizendo as seguintes textuais” Ei se acontecer alguma coisa comigo, tu vai te fuder”
.”

Por sua vez, a testemunha
Juliana Pereira Miranda
- Policial Militar (ID 5659235) declarou:

“Que por volta de 04h40min, do dia 12/10/2014, se encontrava se serviço na função de patrulheira na VTR 0225, tendo como comandante o CB PM J. MOREIRA. Que a sua guarnição recebeu determinação do Fiscal Adjunto, SGT PM UBIRACY, para averiguar uma ocorrência no interior da danceteria Ceará Drinks, de que havia um militar armado naquela casa e que o mesmo se negava a entregar a arama para ser guardada. Que entrou na danceteria acompanhado o CB PM J. MONTEIRO e tendo sido solicitado ao CB PM AIRES para que saísse daquele local, para que conversassem em um local mais apropriado. Que o CB PM AIRES acompanhou a guarnição até a uma ante-sala para fumantes, onde foi solicitado para que entregasse a arma, o que não foi aceito, passando a desrespeitar toda guarnição, dizendo que era para chamar o oficial (...). Que na chegada neste órgão correcional,
presenciou quando o CB PM AIRES agrediu fisicamente o SD PM OLIVEIRA e ainda fez ameaças, dizendo “Ei se acontecer alguma coisa comigo, tu vai te fuder”
. (...) Que disse p
ara o CB PM J. MONTEIRO as seguintes textuais “Olha eu te conheço e se acontecer alguma coisa eu vou te matar”
tendo repetido isso várias vezes,
fato este presenciado por toda guarnição
.
Que foi desacatada pelo CB PM AIRES sendo chamada de moleca, mandando-a que calasse a boca porque ele comandava, que a declarante era despreparada e mal treinada, fato testemunhado pelo CB PM J. MONTEIRO, SD OLIVEIRA E CB MENDONÇA.
Que a partir desse momento a declarante começou a filmar toda ocorrência, tendo o CB PM AIRES dito as seguintes textuais: “TU ESTÁ FILMANDO, PODE FILMAR, PODE FILMAR” o qual foi apresentado o vídeo feito pelo celular do SD PM OLIVEIRA(...).”

A testemunha
Ewerton Virgulino da Silva
- vigilante da casa de festa na época dos fatos (ID 5659235) declarou:

“Que no dia 12/10/2014, por volta das 04h40min, se encontrava como vigilante na casa Ceará Drinks, quando fez a abordagem ao CB PM AIRES, tendo sido detectado que o militar se encontrava armado. Que informou ao militar que não poderia ficar armado no estabelecimento. Que o CB PM AIRES se negou a entregar a arma, foi quando solicitou apoio da guarnição do SGT PM UBIRACY para intervir na ocorrência. (...)
que presenciou o CB PM AIRES desacatar e agredir o SD PM OLIVEIRA dizendo que o militar não era nada
(...)”.

Diante dos fatos narrados pelas testemunhas, o conjunto probatório é suficiente para sustentar o édito condenatório.

Ademais, os policiais militares foram uníssonos em descrever os fatos narrados na denúncia. Observa-se nos depoimentos foram claros e cristalinos, apontando desde a negativa do réu em conversar com a guarnição, de entregar sua arma (uma pistola .40), e de proferir ameaças de contra os policiais militares ali presentes.

Atitudes estas não compatíveis como a função que ocupa, uma vez que proferiu ameaças de morte e desrespeitou seus colegas de profissão. Além, de querer utilizar-se da sua patente superior a soldado Juliana Miranda, para diminuí-la e depreciara-la quanto sua qualificação.

Diante da robusteza das provas materiais, bem como dos depoimentos colhidos em juízo, não resta, portanto, em se falar da fragilidade probatória. Merecendo toda credibilidade os depoimentos dos policiais, que no exercício de sua função gozam de fé pública, tornando-se meio idôneo para embasar o édito condenatório.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESACATO PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. CRIME MILITAR PRÓPRIO. ARTIGO 9º, INCISO II, A, CPM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO FACULTATIVA DA PENA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Compete ao Conselho da Justiça Militar julgar o desacato praticado por militar da ativa, mesmo que de folga, contra outro militar também da ativa, no exercício da função ou em razão dela, conforme o artigo 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar. 2. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de desacato a militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela, previsto no artigo 299, do Código Penal Militar, notadamente pelas declarações coesas e seguras das vítimas corroboradas pelo depoimento da testemunha, inviável a absolvição por insuficiência de provas. 3. Mantém-se a redução facultativa da pena aplicada na sentença, nos termos do artigo 81, § 1º, do Código de Processo Penal Militar. 4. A suspensão condicional da pena, a exemplo do que ocorre com as penas restritivas de direitos, tem nítida natureza punitiva e sancionatória, constituindo-se verdadeira modalidade de execução da condenação, sendo inadmissível, portanto, o seu cumprimento na forma provisória. 5. Recursos conhecidos e parcialmente provido o da Defesa.

(Acórdão 1269608, 00070779820178070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO - RESISTÊNCIA - AMEAÇA - POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - DOSIMETRIA - REFORMA - PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I.
Ao faltar com o respeito aos policiais militares, o acusado desonrou a função exercida por eles. Demonstrou desprezo e desprestígio à Administração Pública. Configurado o crime de desacato.

II.Incorre no tipo de resistência aquele que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo. O recorrente resistiu com chutes à prisão. A agressão ficou comprovada.

III. Parcial provimento ao recurso para reduzir a pena.

(Acórdão 1017031, 20150310168596APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/5/2017, publicado no DJE: 17/5/2017. Pág.: 326/334).

PENAL MILITAR - PROCESSO PENAL MILITAR: DESACATO - POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO TIPO. Recurso conhecido e improvido.

Não há se questionar sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, vez que são plenamente válidos e oriundos de agentes do Estado que têm por missão o combate ao crime e a defesa da sociedade, os quais somente devem ser desacreditados em virtude de prova clara e insofismável em sentido contrário, o que não acontece no caso sub examen.

Destarte, ante a prova coligida, não há como acolher o pleito de absolvição formulado pelo Apte., eis que não encontra respaldo no conjunto probatório produzido, de sorte que uma vez provado que o acusado, livre e conscientemente, desacatou os policiais militares que se encontravam no exercício de suas funções, proferindo, contra eles impropérios e, sobretudo, procurando humilhá-los e desprestigiá-los, a conduta está devidamente tipificada.

Recurso conhecido e improvido.

(Acórdão 175647, 20000110544548APR, Relator: P. A. ROSA DE FARIAS, Revisor: EVERARDS MOTA E MATOS, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/4/2003, publicado no DJU SEÇÃO 3: 13/8/2003. Pág.: 51).

Assim,
Rejeito
a tese de absolvição por insuficiência de provas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Datado e Assinado Eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021